Tribunal: STF
Processo: HC 265927
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.12.2025, por Artur Queiroz Nunes Paes Filho e Vitória Régia Queiroz Nunes Paes, advogados, em benefício de Ismael Araújo da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.046.959/PE, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e os corréus Marlon dos Anjos Jovêncio e Islan Tavares Ferreira de Barros denunciados pela apontada prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Por volta das 2h do dia 15 de março de 2024, em via pública da Rua Jean Emile Favre, nº 1488, bairro IPSEP, nesta Capital, os denunciados ISMAEL ARAÚJO DA SILVA, MARLON DOS ANJOS JOVENCIO e ISLAN TAVARES FERREIRA DE BARROS, por motivo fútil, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mataram João Vitor Romão da Silva. Tais fatos deram ensejo à instauração do presente inquérito policial mediante Portaria. 



    No dia e hora supracitados, MARLON e ISLAN, a mando do denunciado ISMAEL ARAÚJO, chegaram à rua acima citada, local onde a vítima residida, ambos a bordo de uma motocicleta e, em seguida, dotados de animus necandi, surpreenderam João Vitor, desferindo contra ele vários disparos de arma de fogo, que faleceu em virtude de ‘traumatismo crânio encefálico decorrente de ação perfuro contundente’, conforme Perícia Tanatoscópica 11064/2024, restando evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes e o resultado naturalístico alcançado. Após efetuar os disparos, os denunciados empreenderam fuga.



    Extrai-se do caderno de peças informativas que a vítima era usuário de material entorpecente, praticava furtos na localidade, e também traficava em benefício de ISMAEL, autor intelectual do crime, e que o crime ocorreu justamente porque o ofendido devia dinheiro para ISMAEL. 



    Em sede policial, MARLON negou os fatos que lhe são imputados. Já ISMAEL e ISLAN não compareceram em sede policial” (fls. 57-58, e-doc. 4).



    3. Em 25.2.2025, o juízo da Terceira Vara do Tribunal do Júri da comarca da Capital/PE (Ação Penal n. 0005865-93.2025.8.17.2001) recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus. 



    Não há notícia, nestes autos, do efetivo cumprimento do decreto prisional. 



    4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa do paciente impetrou, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, o Habeas Corpus n. 0024920-82.2025.8.17.9000, denegado pela Quarta Câmara Criminal, em 22.10.2025. Tem-se na ementa do julgado: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA. 



    1. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, revelando-se adequada à finalidade de preservar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. Os fundamentos utilizados estão lastreados em elementos fartos e concretos extraídos dos autos. 



    2. Conforme art. 282 do CPP, as cautelares diversas da prisão são regidas por dois vetores: necessidade e adequação. Assim, presentes os requisitos incandescentes da prisão preventiva, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    3. O art. 318, incisos V e VI, do CPP, prevê a possibilidade de concessão do benefício a agentes que se enquadrem em hipóteses excepcionais, desde que inexistentes riscos à ordem pública ou à aplicação da lei penal. No caso concreto, contudo, tais requisitos não estão presentes. 



    4. Tais hipóteses foram concebidas prioritariamente para mulheres gestantes, mães ou responsáveis por pessoas com deficiência, conforme interpretação conferida pela Lei nº 13.769/2018 e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 



    5. A concessão do benefício a homens constitui medida excepcionalíssima, cabível apenas quando comprovada a exclusividade do cuidado com os filhos e a impossibilidade de substituição por outros familiares, o que não se verifica na espécie. 



    6. Ordem denegada” (fl. 10, e-doc. 5). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.046.959/PE no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.10.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, denegou a ordem. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, em 18.11.2025, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MANDANTE EM POSIÇÃO HIERÁRQUICA SUPERIOR AOS AUTORES MATERIAIS. HISTÓRICO CRIMINAL E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. MITIGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva foi mantida para garantia da ordem pública, diante de elementos concretos do caso: homicídio qualificado consumado, supostamente por dívida ligada ao tráfico de drogas; execução da vítima com diversos disparos; atuação do agravante como mandante em posição hierárquica; histórico criminal com condenações por crimes graves; e evasão do distrito da culpa. 



    2. A contemporaneidade dos motivos foi preservada, sendo possível a mitigação da regra quando a natureza dos delitos e os indícios de persistência da cadeia delitiva revelam elevada probabilidade de reiteração criminosa em contexto de tráfico de drogas e organização criminosa. Precedentes. 



    3. As medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se insuficientes para acautelar a ordem pública diante da periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do fato e pelo histórico criminal. 



    4. A prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V e VI, do CPP, é inadequada quando não comprovadas a exclusividade dos cuidados ou a imprescindibilidade do agravante, e quando persistem riscos à ordem pública e à aplicação da lei penal. 



    5. Agravo regimental não provido” (fl. 197, e-doc. 4). 



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “o paciente jamais foi ouvido na fase inquisitorial porque sua residência foi demolida pela Prefeitura, e a Defesa comprovou documentalmente esse fato” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Acrescentam que “a prisão preventiva foi decretada somente em 25/2/2025, quase um ano após o fato, sem qualquer fato novo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Asseveram que “a acusação se sustenta exclusivamente em depoimentos indiretos (‘ouvir dizer’) e informes anônimos, sem arma, sem interceptações, sem reconhecimento, sem testemunha presencial” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirmam que “não há contemporaneidade, não há risco atual, não há atos do paciente após o fato que indiquem ameaça ou reiteração” (fl. 3, e-doc. 1).



    Salientam que o paciente “é pai de recém-nascido e padrasto de criança com deficiência, fato ignorado pelo STJ” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinalam que o acórdão impugnado “limitou-se a copiar trechos da decisão de 1º grau, sem acrescentar fundamentação própria” (fl. 4, e-doc. 1) e, ainda, que “o decreto preventivo não explicou por que medidas cautelares seriam insuficientes” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se: 



    1. A concessão de LIMINAR para revogar a preventiva ou substituí-la por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V e VI, CPP. 



    2. A concessão definitiva da ordem, para: 



    a) reconhecer a nulidade da decisão do STJ por falta de fundamentação; 



    b) revogar a prisão preventiva por ausência de contemporaneidade, desproporcionalidade e falta de indícios idôneos;



    c) subsidiariamente, determinar a aplicação de cautelares diversas (art. 319 CPP); 



    d) ainda subsidiariamente, aplicar prisão domiciliar com monitoramento eletrônico;



      e) determinar que eventual nova decretação seja concretamente fundamentada, sob pena de nulidade” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. Ao decretar a prisão preventiva do paciente e dos corréus, o juízo da Terceira Vara do Tribunal do Júri da comarca da Capital/PE concluiu pela necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta do delito praticado e a reiteração criminosa dos agentes:



    “O Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva dos denunciados, fundamentando seu pedido na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. 



    A medida extrema de segregação cautelar encontra respaldo nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No caso concreto, verificam-se indícios robustos de autoria e prova da materialidade, conforme elementos informativos colhidos no inquérito policial. Além disso, restam evidenciados os requisitos autorizadores da prisão preventiva: 



    Gravidade concreta da conduta: O crime foi praticado com extrema violência, mediante execução sumária da vítima com diversos disparos de arma de fogo, em razão de suposta dívida relacionada ao tráfico de drogas. 



    Reiteração criminosa: Os denunciados possuem histórico criminal, sendo certo que ISMAEL ARAÚJO DA SILVA, MARLON DOS ANJOS JOVÊNCIO e ISLAN TAVARES FERREIRA DE BARROS já figuram como réus em outros processos criminais, conforme registros do Sistema Processual Unificado do TJPE. 



    Risco de fuga: O denunciado ISMAEL ARAÚJO DA SILVA encontra-se em local incerto e não sabido, conforme informado nos autos, o que demonstra intenção de se furtar à aplicação da lei penal.



    Perigo à ordem pública: A prática de crimes violentos e a suposta vinculação dos acusados ao tráfico de drogas indicam elevada periculosidade e risco à coletividade, sendo necessária a prisão para evitar novas infrações. 



    Diante do exposto, decreto a prisão preventiva de ISMAEL ARAÚJO DA SILVA, MARLON DOS ANJOS JOVÊNCIO e ISLAN TAVARES FERREIRA DE BARROS, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. 



    Expeçam-se os respectivos mandados de prisão. REGISTRE-SE NO BNMP 3.0” (fls. 4-5, e-doc. 17).



    9. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva também foram realçados pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, que ratificou os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau ao denegar o Habeas Corpus n. 0024920-82.2025.8.17.9000, em 22.10.2025. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Demócrito Reinaldo Filho:



    “De início, destaco que não restou configurado qualquer constrangimento ilegal flagrante que enseje a concessão da ordem de habeas corpus. 



    Como tese principal, a defesa sustentou que a decisão que decretou a custódia seria genérica e sem indicação de elementos concretos que demonstrem risco atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal. 



    Ocorre que o referido argumento se exaure ao se verificar que o Juízo processante justificou a medida cautelar através de fundamentação concreta e alinhada aos requisitos previstos no art. 312 do CPP, nos seguintes termos: (...).



    De fato, a prisão preventiva é medida excepcional e que demanda uma série de requisitos legais, nos termos dos arts. 311 a 316 do CPP. Nesse sentido, a decisão que decreta a cautelar extrema deve estar devidamente fundamentada. Ocorre que decisão fundamentada não se confunde com decisão prolixa, sendo legítimo que seja sucinta, desde que observe as diretrizes do ordenamento jurídico, em particular, quanto à decretação da prisão preventiva, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 



    No que se refere ao fumus comissi delicti, verifico a existência do crime e de indícios suficientes de autoria, com base nas informações extraídas dos autos de origem, notadamente pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, convergentes em apontar o paciente como mandante e em indicar posição de liderança com vínculo hierárquico direto com Marlon dos Anjos e Islan Tavares, no contexto de organização criminosa. 



    Destaco que, diferente do que se exige para o desfecho da ação penal, aqui, o que deve ser analisada é unicamente a probabilidade da prática do delito por determinada pessoa, sendo dispensável a prova exaustiva. 



    Quanto ao periculum libertatis, que se refere ao perigo concreto que a permanência do acusado em liberdade acarreta para o bom andamento do processo penal de origem, entendo que está igualmente presente. Isso porque há elementos que demonstram a necessidade de manutenção de sua custódia cautelar como forma de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal. 



    Primeiramente, destaco a gravidade concreta do delito, evidenciada no modus operandi utilizado na empreitada criminosa, o que revela a periculosidade do paciente. Conforme narrado, o crime foi praticado com violência extrema, mediante execução sumária da vítima, morta com diversos disparos de arma de fogo, em razão de suposta dívida relacionada ao tráfico de entorpecentes.



    Além disso, destaco que todos os denunciados possuem vasto histórico criminal, com ênfase para o próprio paciente, que ostenta diversas condenações por tráfico de drogas, associação ao tráfico e também por homicídio, conforme se depreende da Certidão de Antecedentes Criminais acostada ao ID. 193488610. 



    Soma-se a isso o comportamento pós-delito do réu, que permaneceu em local incerto e não sabido durante boa parte do andamento processual, não tendo sido sequer localizado para citação, o que denota uma tentativa de evasão do distrito da culpa por parte do paciente. Nesse sentido, reforça-se a necessidade de sua segregação cautelar como meio de garantir a aplicação da lei penal. 



    A soma de todos esses fatores evidencia, de forma incontestável, a necessidade da custódia cautelar. A gravidade concreta do delito, associada ao histórico criminal expressivo do paciente e à sua conduta evasiva, revela não apenas o perigo à ordem pública, mas também a real possibilidade de reiteração criminosa e o risco concreto de fuga, o que torna justa e necessária a prisão preventiva, devidamente amparada nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, do CPP. 



    Ainda que se alegue que o risco de fuga não restou claramente evidenciado, considerando a alegação de suposta desocupação do imóvel em razão de obras da prefeitura, mantém-se a prisão preventiva em razão da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, bastando apenas um fundamento para a manutenção da preventiva. 



    Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): (...).



    Em igual sentido, já se manifestou esta Corte Estadual: (...).



    Assim, sem sombra de dúvidas, resta justificada a prisão preventiva do paciente, considerando que preenchidos os pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP que levaram à decretação da medida extrema. 



    No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade da medida, tal argumento não prospera.



    Como já mencionado, a periculosidade do paciente é manifesta, demonstrada por seu extenso histórico criminal e pela prática de crime de extrema violência, perpetrado de forma grave e por motivo fútil, em contexto relacionado a dívidas provenientes do tráfico de drogas. Ademais, a não localização para citação e o andamento do feito reforçam a atualidade dos fundamentos da preventiva.



    Cumpre reiterar que a contemporaneidade não se confunde com a data do fato delituoso, mas com a persistência dos fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, os quais permanecem plenamente vigentes no caso em exame. 



    Nessa esteira, demonstrada a necessidade da prisão preventiva do acusado, revela-se insuficiente a aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. 



    Isto porque, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, a adoção de providências menos gravosas somente é cabível quando suficientes para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, o que manifestamente não se verifica nos fatos em apuração. 



    Nesse sentido, importante ressaltar que as prisões cautelares são regidas pela cláusula rebus sic stantibus, de modo que só podem ser alteradas ou revogadas se sobrevier mudança nas circunstâncias que fundamentaram sua decretação. 



    Assim, constatando que permanecem íntegros os motivos determinantes da decisão que decretou a custódia preventiva, não havendo nos autos substrato fático novo que possa arrimar decisão em sentido contrário, entendo que deve ser mantida a segregação do paciente. 



    Vale ressaltar, por fim, que o fato de o paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis não é suficiente para desvirtuar a prisão preventiva decretada, isto porque não constitui empecilho à manutenção da prisão quando presente seus requisitos, conforme entendimento sumulado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE): (...).



    Por todos esses motivos, concluo que não há qualquer ilegalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente.



    Em relação ao pedido subsidiário de conversão da prisão preventiva em domiciliar, com base no art. 318, incisos V e VI, do CPP, igualmente não assiste razão à defesa. O referido dispositivo legal prevê a possibilidade de concessão do benefício a agentes que se enquadrem em hipóteses excepcionais, desde que inexistentes riscos à ordem pública ou à aplicação da lei penal. No caso concreto, contudo, tais requisitos não estão presentes. 



    Registre-se que tais hipóteses foram concebidas prioritariamente para mulheres gestantes, mães ou responsáveis por pessoas com deficiência, conforme interpretação conferida pela Lei nº 13.769/2018 e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Assim, a concessão do benefício a homens constitui medida excepcionalíssima, cabível apenas quando comprovada a exclusividade do cuidado com os filhos e a impossibilidade de substituição por outros familiares, o que não se verifica na espécie. 



    No presente feito, conforme salientado tanto pelo Ministério Público quanto pela Procuradoria de Justiça, o paciente não é o único responsável pelos cuidados das crianças, inexistindo prova de dependência exclusiva que justifique a adoção da prisão domiciliar. Além disso, considerando a natureza e a gravidade do crime imputado, a medida postulada não atenderia aos fins da custódia cautelar, especialmente diante da necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 



    Ante o exposto, acompanhando o parecer apresentado pela Procuradoria de Justiça, voto pela DENEGAÇÃO da ordem de habeas corpus” (fls. 5-9, e-doc. 5).



    10. Ao denegar o Habeas Corpus n. 1.046.959/PE, o Ministro Reynaldo Soares da Foseca, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, realçando a gravidade concreta do delito praticado e o fato de o paciente ostentar outras condenações por crimes de homicídio, tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. A decisão denegatória foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, nestes termos:



    “No caso destes autos, convém situar que se trata de prisão preventiva destinada a garantir a ordem pública, dada a peculiar gravidade concreta do delito e a necessidade de impedir a reiteração delitiva, reputada provável. 



    Cuida-se de imputação de um homicídio qualificado consumado, no qual o ora paciente teria figurado como mandante, em posição hierárquica superior aos dois autores materiais. O crime teria sido perpetrado de forma brutal, com diversos disparos de arma de fogo, à guisa de execução, supostamente por dívida relacionada ao tráfico de drogas ilícitas, e os três reputados autores respondiam a várias outras ações penais, sendo que o agravante, em especial, ostenta condenações por crimes graves: homicídio, tráfico de drogas ilícitas e associação para o tráfico. Para além dessa larga coleção de elementos, o acusado teria fugido do distrito da culpa (e-STJ fls. 38/40): (...).



    Ao que se vê, há indícios variados do peculiar risco à ordem pública representado pela liberdade provisória do agravante. A medida cautelar extrema decorre de aspectos bem explicitados nos autos, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal, na linha de diversos julgados desta Corte: (...).



    Cumpre rememorar o entendimento da Suprema Corte no sentido de que ‘a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’ (AgRg no HC n. 150.906 /BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018, DJe 25/4/2018). 



    Do mesmo modo, ‘conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 



    Ademais, reitere-se que ‘a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). 



    Diante desse panorama, e muito embora se trate de prisão preventiva decretada em outubro de 2025, relativa a fatos de março de 2024, não há falar em ausência de contemporaneidade. Efetivamente, a multiplicidade dos indícios de risco à ordem pública se somam com o aparente envolvimento no tráfico de drogas ilícitas e com a hierarquia do agravante sobre os executores materiais do homicídio. 



    Mutatis mutandi, esta Corte tem compreendido que elementos como aqueles acima referidos devem compor a análise relativa à contemporaneidade entre o aparente delito e a imposição da medida cautelar: (...).



    Quanto à alegada fragilidade probatória, em razão de depoimentos indiretos e informes anônimos, a decisão agravada consignou que a análise da preventiva se faz sobre indícios e sinais de risco, não sobre prova exauriente; por conseguinte, a ausência de certeza plena quanto à dinâmica dos fatos não invalida, por si, a medida, desde que os elementos indiciários sinalizem o perigo concreto, como ocorreu (e-STJ fl. 181). A insurgência do agravante, nessa linha, demanda revolvimento aprofundado do acervo, incompatível com a via eleita, além de não se sobrepor aos dados objetivos já referidos, que sustentam a cautela.



    No caso dos autos, ademais, uma vez demonstrada a necessidade custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: (...).



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 202-209, e-doc. 4).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se não comprovado o afirmado constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta, na periculosidade do agente, realçada pelo risco de reiteração delitiva e pelo modus operandi da prática criminosa. 



    12. Não se tem por demonstrado, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, comprovada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: MODUS OPERANDI, REITERAÇÃO DELITIVA E AMEAÇA A TESTEMUNHA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR. EVENTUAL ATRASO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO NÃO ATRIBUÍDO AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.242-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 217.620-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMENDAÇÃO 62/2020, DO CNJ. FATOS E PROVAS. (...) 2. A jurisprudência do STF é firme no sentido que a gravidade em concreto do delito, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade física da vítima ou das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes: HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. (…) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 205.478-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.12.2021).



    13. Também quanto ao requisito da contemporaneidade, não se comprova ilegalidade na decretação da custódia cautelar. A necessidade atual de segregação preventiva foi considerada pelo Tribunal estadual porque evidenciado o atendimento das exigências legais, pelas circunstâncias do caso e pela reiteração do paciente na prática delitiva. No acórdão, o Tribunal de Justiça estadual assentou “que todos os denunciados possuem vasto histórico criminal, com ênfase para o próprio paciente, que ostenta diversas condenações por tráfico de drogas, associação ao tráfico e também por homicídio, conforme se depreende da Certidão de Antecedentes Criminais acostada ao ID. 193488610. Soma-se a isso o comportamento pós-delito do réu, que permaneceu em local incerto e não sabido durante boa parte do andamento processual, não tendo sido sequer localizado para citação, o que denota uma tentativa de evasão do distrito da culpa por parte do paciente” (fls. 6-7, e-doc. 5).



    Este Supremo Tribunal concluiu que a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Confiram-se também, por exemplo, os julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientaç